Tribunal: STJ
Processo: 4028648-17.2013.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2072799 - SP(2023/0160549-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
EMBARGADO
: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
EMBARGADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OUTRO NOME
: UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118
FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426
BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. CONSECTÁRIOS
LEGAIS. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO. TAXA SELIC.
DISTINÇÃO TEMPORAL.TEMA 1368/STJ. LEI No 14.905/2024.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Até a vigência da
aplica-se a taxa SELIC como
Lei no 14.905/2024,
índice único, englobando juros de mora e correção monetária, nos
termos do Tema 1368 do STJ.
2. A partir da entrada em vigor da
deve-se
Lei no 14.905/2024,
observar a forma disposta neste novo diploma legal, correspondente

a juros de mora pela taxa legal prevista no
§ 1o, do
art. 406,
CC (SELIC deduzida do IPCA) mais correção monetária do art. 389,
parágrafo único do CC.
3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55094645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c1a48078-3497-4386-84f5-da019893fbb0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c1a48078-3497-4386-84f5-da019893fbb0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2072799 - SP(2023/0160549-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
EMBARGADO
: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
EMBARGADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OUTRO NOME
: UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118
FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426
BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. CONSECTÁRIOS
LEGAIS. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO. TAXA SELIC.
DISTINÇÃO TEMPORAL.TEMA 1368/STJ. LEI No 14.905/2024.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Até a vigência da
aplica-se a taxa SELIC como
Lei no 14.905/2024,
índice único, englobando juros de mora e correção monetária, nos
termos do Tema 1368 do STJ.
2. A partir da entrada em vigor da
deve-se
Lei no 14.905/2024,
observar a forma disposta neste novo diploma legal, correspondente

a juros de mora pela taxa legal prevista no
§ 1o, do
art. 406,
CC (SELIC deduzida do IPCA) mais correção monetária do art. 389,
parágrafo único do CC.
3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54830565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f8d64b87-9466-424f-94ef-ab98f5607d93

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA
JOLIVAN LTDA (JOLIVAN), contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REGRESSO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
DEMORA NA CITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. TAXA SELIC. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. A verificação quanto a responsabilidade pela demora na realização
da citação da recorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por
demandar reexame de matéria fático-probatória.
3. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368
dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a
taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas
civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.
4. Recurso especial parcialmente provido. (e-STJ, fls.
)
931/932

Nas razões dos presentes aclaratórios, JOLIVAN apontou
a existência
(1)
de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que,
embora se tenha reconhecido, na fundamentação, a aplicação integral da taxa SELIC
como índice único a abranger juros de mora e correção monetária, o dispositivo limitou
sua incidência apenas aos juros moratórios, deixando de se manifestar quanto à
correção monetária;
omissão quanto à vedação de cumulação da taxa SELIC com
(2)
outros índices de atualização, requerendo o afastamento expresso da Tabela Prática
do TJSP, a fim de evitar "bis in idem" e garantir a execução uniforme da decisão.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhida.
No tocante aos consectários legais, o acórdão embargado consignou que,
em razão da alteração promovida pela
os juros de mora devem
Lei no 14.905/2024,
observar a taxa legal, correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização
monetária, nos termos do § 1o do
do Código Civil (“A taxa legal corresponderá
art. 406
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, deduzido o
índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do
deste
art. 389
Código”).
Documento eletrônico VDA54830565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f8d64b87-9466-424f-94ef-ab98f5607d93

Porém, impõe-se fazer uma distinção temporal entre o período anterior e
posterior à vigência da Lei no 14.905/2024.
Com efeito, antes da entrada em vigor da referida lei, o entendimento
pacificado desta Corte - inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
1368) - era no sentido de que o
do Código Civil então vigente determinava a
art. 406
aplicação da taxa SELIC como índice único, englobando tanto os juros de mora
quanto a correção monetária.
Nessa linha, foi fixada a seguinte tese: “O
do Código Civil de 2002,
art. 406
antes da entrada em vigor da
deve ser interpretado no sentido de
Lei no 14.905/2024,
que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser
esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional” (Tema 1368).

Já com o advento da referida
que produziu efeitos a
Lei no 14.905/2024,
partir de sua publicação, o regime mudou de forma precisa.
O
§ 1o do CC define a taxa legal de juros como a SELIC
art. 406,
deduzido
, gerando, assim, juros moratórios "puros",
desse índice de atualização (IPCA)
calculados conforme metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo
Banco Central (art. 406, § 2o), com piso zero em caso de resultado negativo (§ 3o).
Nesse diapasão, aplica-se a SELIC isolada até a entrada em vigor da
dali em diante, aplica-se o IPCA para atualização monetária (art.
Lei n. 14.905/2024;
389, parágrafo único do CC) e os juros de mora pela taxa legal do
§ 1o do CC
art. 406,
(SELIC deduzida do IPCA). Confira-se:
VIGILÂNCIA DA FERROVIA E IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024.
POSTERIOR INCIDÊNCIA DE IPCA E JUROS CALCULADOS PELA
DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem, com base na análise soberana das
provas, concluído pela falha da concessionária em seu dever de
segurança - notadamente pela ausência de comprovação de
sinalização adequada e de acionamento dos sinais sonoros do trem -
e, concomitantemente, pela imprudência da vítima, que permaneceu
em local de risco conhecido, a alteração dessa conclusão encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive sob o
rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), a responsabilidade da
concessionária ferroviária em casos de atropelamento é subjetiva e
pode ser elidida ou mitigada pela comprovação da culpa da vítima.
Aferida a concorrência de causas pelas instâncias ordinárias, é
inviável, em sede de recurso especial, a revisão do grau de culpa
Documento eletrônico VDA54830565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f8d64b87-9466-424f-94ef-ab98f5607d93

atribuído a cada parte, por implicar necessária incursão na matéria de
fato.
3. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de
2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a
correção monetária, é calculada com base na taxa Selic,
passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da
entrada em vigor da
na forma disposta neste
Lei 14.905/2024,
novo diploma legal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.216.442/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/1/2026.

Desse modo, com a finalidade de aclarar o julgado, necessário se faz a
substituição da parte dispositiva do acórdão de fls.
nos termos a seguir:
931/938,
Nessas condições,
ao recurso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
especial, para determinar a incidência da SELIC sobre o débito, como
índice único para correção monetária e juros, na forma do Tema 1368
desta Corte, seguindo-se, a partir de
(vigência dos arts.
30/8/2024
389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC pela
,
Lei no 14.905/2024)
juros pela taxa legal do
§ 1o, do CC mais correção monetária
art. 406,
do
parágrafo único do CC.
art. 389,

Nessas condições,
os embargos de declaração, nos termos acima.
ACOLHO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54830565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f8d64b87-9466-424f-94ef-ab98f5607d93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.072.799 / SP
Número Registro: 2023/0160549-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20220000303484
20220000470388
20220000893175
40286481720138260114
4028648172013826011450000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
RECORRIDO
: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
RECORRIDO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OUTRO NOME : UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118
FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426
BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
Documento eletrônico VDA55075373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 800bbf0e-fc58-4d7d-b1ae-d8e4efb0bea7

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
EMBARGADO : FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO : ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
EMBARGADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
EMBARGADO : AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OUTRO NOME : UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118
FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426
BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 800bbf0e-fc58-4d7d-b1ae-d8e4efb0bea7